Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INDICAR A DESTINAÇÃO DE VALORES. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil permite a utilização de diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias pelo juiz com o objetivo de conferir efetividade à execução, todavia, a adoção dessas medidas deve ser condicionada à sua eficácia, sob pena de violação ao princípio da eficiência, principalmente se os elementos constantes nos autos não indicam que a diligência requerida será proveitosa.
2. Em que pese a priorização da satisfação do crédito em execução, as diligências pleiteadas pelo credor devem ser úteis à luz do princípio da efetividade, não sendo viável a reiteração de medida já realizada sem sucesso e que se revelou inócua.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.